Tribunal: TJPA
Processo: 0808267-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808267-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0808267-97.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO – OAB/PA 16.676 AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HUBERTUS FERNANDES GUIMARÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do verbete sumular de nº 435 do STJ, presume-se a dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação, o que legitimaria o redirecionamento para o sócio-gerente. Considerando que há certidão no sentido de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal - presumindo-se a sua dissolução irregular -, está autorizado o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador. Em se tratando de hipótese de responsabilização do sócio, a qual não é contemporânea ou antecedente ao fato gerador, deve ele constar como administrador ao tempo da apontada dissolução irregular.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se falar em prescrição como sustentado pela recorrente.

Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o prazo para redirecionamento da execução começa a correr a partir do momento em que, no processo, surgirem indícios de que houve dissolução irregular da sociedade, sem bens para garantir suas dívidas, e não da mera citação da sociedade executada. Não ocorrendo a prescrição.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Município de Ananindeua, que rejeitou a exceção de pré-executividade no bojo da Ação Executiva n.º 0005285-36.2011.8.14.0006, nos seguintes termos:

“Posto isso, REJEITO a presente exceção de pre-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Deixo de condenar o(s) executado(s) em honorários advocatícios por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência.

Tendo em vista a promulgação da Lei Estadual no 8.870/2019 que autoriza o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria- Geral do Estado – PGE, a não ajuizar ou desistir de ações de execução fiscal quando o valor atualizado do debito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Para – UPF-PA (art. 1o, inciso IV). Tendo em vista ainda que o presente caso, em tese, se amolda dentre aqueles em que a Fazenda possui autorização para pedir desistência, DETERMINO que seja dada VISTA dos autos a PGE para que, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, requeira, se for o caso, a desistência da presente execução.

Caso negativo, deve a Exequente apresentar cálculo atualizado do debito exequendo e requerer o que entender de direito no mesmo prazo acima, sob pena de arquivamento.

Eventual ordem de BACENJUD, SERASAJUD, RENAJUD, INFOJUD e etc., que ainda não tenha sido efetivada, fica sobrestada ate a manifestação da Fazenda. Cumpra-se. Remeta-se, apos certifique-se e conclusos.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não houve dissolução irregular da empresa executada. Como também afirma que para a responsabilização do sócio por dívida social, é indispensável que este pratique atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, de acordo com o art. 135, III do CTN, o que alegadamente não teria ocorrido.

Acrescenta que o Agravante não consta na certidão de dívida ativa como responsável, de modo que é ônus da Fazenda Pública provar a existência de algum ato ilícito por conta do mesmo, o que, de fato, não ocorreu. Assim, enfatiza que, no caso sob análise, não há nos autos prova de qualquer ato irregular por parte do sócio, tampouco, que a sociedade foi dissolvida irregularmente, o que impede o redirecionamento da execução.

Aduz o agravante ainda, que seria a citação nula, pois o mandado de citação teria sido recebido por terceira pessoa estranha ao processo, violando a norma prevista no art. 242, CPC/2015, assim, não possuía poderes de mandatário ou qualquer poder para representá-lo, e que portanto não teria ocorrido a interrupção da prescrição, o que faria com que o crédito cobrado deveria ser extinto, em razão da prescrição intercorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, pois encontrariam-se presentes os requisitos, os quais são: a PROBABILIDADE de provimento do recurso e a existência da possibilidade de existir dano grave, de difícil reparação ou até mesmo irreparável. No mérito, requer a confirmação da tutela, julgando procedente a exceção de pré-executividade.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (ID 2306471).

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 2524024), argumentando, em suma, que não procedem as alegações do ora agravante.

Inconformado com a decisão que deferiu o efeito suspensivo, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo Interno (ID 2527674).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, por ausência de interesse primário e relevância social.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cumpre, inicialmente, julgar prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista que o feito se encontra apto a receber julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

A respeito do assunto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - DEMOLIÇÃO - CONSTRUÇÕES IRREGULARES - TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - QUESTÃO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO MANTIDA.

01. Cumpre julgar prejudicado o exame de agravo interno quando se verifica que o recurso está apto para receber julgamento de mérito definitivo.

02. O CPC/15 estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe.

03. Agravo interno prejudicado. No mérito, recurso desprovido. Unânime.

(TJ-DF 20160020452275 0047801-81.2016.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 08/03/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2017 . Pág.: 577-584)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a analisá-lo.

DISSOLUÇÃO IRREGULAR/LEGITIMIDADE DO SÓCIO-GERENTE

Quanto à alegação de ausência de indícios de dissolução irregular aa executada, a empresa executada não foi encontrada no endereço fornecido à Junta Comercial.

Dessa forma, a empresa não mais exerce suas atividades no local. Assim, considerando que a empresa executada deixou de desenvolver suas atividades no endereço fornecido à Junta Comercial do Estado do Pará sem quitação de seus débitos fiscais, é cabível a responsabilização dos sócios-gerentes com poderes de administração ao tempo da dissolução irregular, nos termos da súmula 435 do STJ.

Esse é o entendimento do STJ e TRF4:

"TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DISSOLUÇÃO. IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA 435/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa, com fundamento no art. 135 do CTN, somente é cabível quando ficar demonstrado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou, ainda, no caso de dissolução irregular da empresa
. 2. Pacífico o entendimento no sentido de que
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."(Súmula 435/STJ)
.3. A certidão emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na junta comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1339991/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013)."

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA APELAÇÃO. 1.
Conforme o entendimento adotado pelo c. STJ no recurso repetitivo REsp 1371128/RS (Tema 630), em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. Não resta dúvida, assim, quanto à aplicabilidade da súmula n. 435 daquela Corte, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
. 3. A certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal. Súmula 133 deste TRF-4 e precedentes do c. STJ. 4. Como a responsabilidade dos sócios administradores decorre de previsão legal, e não da realização do fato gerador que leva ao lançamento do tributo, a não inclusão do nome do responsável na CDA não impossibilita a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, desde que os fatos que ensejam a sua responsabilização sejam demonstrados em juízo. 5. Para a realização de citação por edital não se faz necessário o exaurimento de absolutamente todos os meios possíveis e imagináveis de localização do devedor, bastando que restem frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça. 6. Apelação improvida na parte conhecida. (TRF4, AC 5006868-17.2016.404.7204, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/10/2017)

Ainda que a empresa esteja operando regularmente, não consta nenhuma documentação para afastar os indícios concretos de dissolução irregular, à vista da não localização da empresa executada. Com efeito, e ausente prova de que a empresa executada permanece operando e produzindo resultado contábil-financeiro e/ou atividade econômica, nada há a reparar na decisão que declarou a dissolução irregular da empresa. Conclusão contrária só poderia ser tomada mediante amplo contraditório e dilação probatória, o que não é razoável na via estreita da exceção (STJ, Súmula 393).

Assim, q dissolução irregular da empresa é fundamento suficiente para o redirecionamento, a fim de atrair a responsabilidade dos dirigentes pelas obrigações tributárias remanescentes - vide artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça, possui, inclusive, Súmula pertinente ao caso:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
.

Quanto à ilegitimidade do sócio-gerente no polo passivo da demanda, a parte agravante, por sua vez, sustenta que não estariam preenchidos os requisitos legais para o redirecionamento, estando caracterizada a sua ilegitimidade passiva porquanto não figuraria como administrador da empresa quando ocorridos os fatos.

O redirecionamento da execução fiscal contra as pessoas elencadas no artigo 135 do Código Tributário Nacional tem sua admissibilidade restrita às hipóteses de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, ou ainda, dissolução irregular da sociedade.

Nesse sentido:

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a responsabilização do administrador, no caso de dissolução irregular da sociedade, consoante precedentes do STJ e desta Corte. Isto porque é seu dever, diante da paralisação definitiva das atividades da pessoa jurídica, promover-lhe a regular liquidação. Tal responsabilidade é inerente a todo e qualquer tipo de pessoa jurídica e, uma vez não observada, nasce a presunção de apropriação indevida dos bens da sociedade.
2. Agravo legal desprovido. (TRF4 5003407-23.2013.404.0000, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio Roberto Pamplona, juntado aos autos em 17/04/2013).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO GERENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ciência DO EXEQUENTE ACERCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. TERMOA QUO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito para o sócio administrador da sociedade executada, considerando que decorreu mais de cinco anos entre a data da citação da empresa e o pleito de redirecionamento. 2. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional defende que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular da empresa. Assim, como não decorreu prazo superior a cinco anos entre a data da ciência da Fazenda Nacional acerca da dissolução irregular da sociedade e o pedido de redirecionamento, não há que se falar em prescrição da pretensão em comento. 3.
O STJ firmou entendimento no REsp 1.101.728/SP, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual o redirecionamento da execução fiscal para o sócio/corresponsável da empresa devedora somente seria cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa.
O entendimento citado se baseia na aplicação do art. 135, III, do CTN, que estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes à obrigação tributária inadimplida. 4.
Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente", caso dos autos.
5. Quanto à prescrição, tem-se que, constatado motivo apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, este deve se dar no prazo de cinco anos contados do ato que ensejou a sua responsabilidade, sob pena de se consumar a prescrição. 6.
O STJ e este Regional, no caso de redirecionamento da execução fiscal embasado na dissolução irregular da empresa, vêm se posicionando no sentido de que o termo inicial de contagem do prazo prescricional seria a data da ciência do exequente dos indícios da suposta dissolução irregular.
Precedentes. STJ, AgInt no AREsp 871568 / SP, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.09.2018; TRF 5ª Região, proc. 0812298-48.2017.4.05.8300, rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. 02.10.2018. 7. No caso, ao cumprir a determinação judicial sobre o funcionamento da empresa e a constatação de bens passíveis de penhora, o Oficial de Justiça designado para cumprir a diligência, em agosto de 2016, constatou que a firma devedora originária não mais estava em atividade no último domicílio fiscal fornecido para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que levou a Fazenda, em setembro do mesmo ano, a requerer a citação da sócia gerente da empresa. 8. Assim, adotando-se a teoria daactio nata, pela qual o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência da dissolução irregular da empresa executada, percebe-se que não restou evidenciado nos autos que o redirecionamento foi pleiteado em prazo superior aos cinco anos desde a ciência da dissolução irregular. 9. Agravo de instrumento provido, para afastar a ocorrência da prescrição do redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da empresa executada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

(TRF-5 - AG: 08075394620164050000, Relator: Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá (Convocado), Data de Julgamento: 09/09/2019, 2ª Turma)

Em se tratando de hipótese de responsabilização do sócio, a qual não é contemporânea ou antecedente ao fato gerador, deve ele constar como administrador ao tempo da apontada dissolução irregular.

Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SUFICIENTE. ALTERAÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA APELAÇÃO. 1. Conforme o entendimento adotado pelo c. STJ no recurso repetitivo REsp 1371128/RS (Tema 630), em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. Não resta dúvida, assim, quanto à aplicabilidade da súmula n. 435 daquela Corte, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 3. A certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal. Súmula 133 deste TRF-4 e precedentes do c. STJ. 4.
Como a responsabilidade dos sócios administradores decorre de previsão legal, e não da realização do fato gerador que leva ao lançamento do tributo, a não inclusão do nome do responsável na CDA não impossibilita a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, desde que os fatos que ensejam a sua responsabilização sejam demonstrados em juízo. 5. Para a realização de citação por edital não se faz necessário o exaurimento de absolutamente todos os meios possíveis e imagináveis de localização do devedor, bastando que restem frustradas as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça.
6. Apelação improvida na parte conhecida. (TRF4, AC 5006868-17.2016.404.7204, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/10/2017)

Analisando-se os documentos anexados aos autos, constata-se que ao tempo da apontada dissolução irregular, o ora agravante era administrador da empresa, sendo portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

Destaque-se que a presença do sócio-gerente no polo passivo da execução fiscal é decorrente do redirecionamento da execução, o que afasta qualquer exigência de que tenha integrado o processo administrativo ou que conste o seu nome na certidão de dívida ativa.

Por fim, cabe ressaltar que a presunção de dissolução irregular é relativa, cabendo ao interessado fazer prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

CITAÇÃO VÁLIDA

Na execução fiscal, nos termos do art. 8º, I, da Lei 6830 de 1980, a citação deve ser realizada, inicialmente, pelo correio, com aviso de recebimento, se a Fazenda não a requerer por outra forma.

De acordo como art. 8º, inc. II, da Lei de Execução Fiscal, “a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal.”

Destaca-se aqui importante peculiaridade na citação pelos correios trazida pela Lei de Execução Fiscal.

Conforme se extrai da análise deste artigo em conjunto com o art. 12, parágrafo 3º desta mesma lei, constata-se que a LEF, dispensa a pessoalidade da citação, atribuindo validade à citação pelo correio mesmo que o AR – aviso de recebimento – não seja assinado de próprio punho pelo executado. Para tanto, basta seja demonstrado a entrega da carta no endereço do devedor.

Assim, para o aperfeiçoamento da citação, basta que seja entregue a carta citatória no endereço do executado, com a devida assinatura do aviso de recebimento de quem a recebeu, mesmo que seja outra pessoa, que não o próprio executado.

Percebe-se que a LEF, ao dispor desta forma, seguiu a linha do Decreto 70.235 de 1972, que ao tratar do processo administrativo fiscal, também prevê a intimação por via postal com prova do simples recebimento no domicílio eleito pelo sujeito passivo.

Desta forma, a validade da citação dependerá do envio da correspondência para o endereço correto, que é o domicílio fiscal do contribuinte, em se tratando de crédito tributário.

Neste contexto, é pertinente trazer aqui o teor da Súmula nº 118 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: “ A citação postal comprovadamente entregue à pessoa física, bem assim na sede ou filial da pessoa jurídica faz presumir o conhecimento e a validade do ato.”

Verifica-se que o tratamento dado à matéria pela Lei de Execução Fiscal, ao dispensar o caráter pessoal da citação é diverso daquele estabelecido pelo CPC, que em seu art. 223, parágrafo único, estabelece que o carteiro exigirá a assinatura do recibo pelo citando ao fazer-lhe a entrega da carta e que, sendo o réu pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração. Ocorre que deverá ser aplicada a LEF à execução fiscal, tendo em vista que lei especial prefere relativamente à lei geral.

Veja-se a jurisprudência abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, para o aperfeiçoamento da citação, basta que seja entregue a carta citatória no endereço do executado, colhendo o carteiro o ciente de quem a recebeu, ainda que seja outra pessoa, que não o próprio citando.

2.Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, inciso III, da citada Lei de Execuções Fiscais.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 432.189/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 15/09/2003, p. 236)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO. FGTS. REDIRECIONAMENTO. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, DO CTN.

1. Nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, para o aperfeiçoamento da citação, basta que seja entregue a carta citatória no endereço do executado, colhendo o carteiro o ciente de quem a recebeu, ainda que seja outra pessoa, que não o próprio citando.

2. Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8º, inciso III, da citada Lei de Execuções Fiscais.

3. As contribuições destinadas ao FGTS não possuem natureza tributária, mas de direito de natureza trabalhista e social, destinado à proteção dos trabalhadores (art. 7º, III, da Constituição). Sendo orientação firmada pelo STF, "a atuação do Estado, ou de órgão da Administração Pública, em prol do recolhimento da contribuição do FGTS, não implica torná-lo titular do direito à contribuição, mas, apenas, decorre do cumprimento, pelo Poder Público, de obrigação de fiscalizar e tutelar a garantia assegurada ao empregado optante pelo FGTS. Não exige o Estado, quando aciona o empregador, valores a serem recolhidos ao Erário, como receita pública. Não há, daí, contribuição de natureza fiscal ou parafiscal." (RE 100.249/SP). Precedentes do STF e STJ.

4. Afastada a natureza tributária das contribuições ao FGTS, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade das disposições do Código Tributário Nacional aos créditos do FGTS, incluindo a hipótese de responsabilidade do sócio-gerente prevista no art. 135, III, do CTN. Precedentes.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 702.392/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 29/08/2005, p. 186)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE. VALIDADE.

1. Trata-se os autos de embargos à execução fiscal opostos por particular no intuito de anular a citação realizada por AR, haja vista que este foi entregue a pessoa completamente estranha da parte executada, bem como o reconhecimento do prescrição para a cobrança do crédito tributário.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na execução fiscal, a citação é realizada pelo correio, com aviso de recepção (AR), sendo dispensada a pessoalidade da citação, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço.

3. Sendo válida a citação realizada no presente caso, não há que se falar em prescrição como sustentado pela recorrente.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1168621/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 26/04/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA DO MANDADO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE DA CITAÇÃO, AINDA QUE O AVISO DE RECEBIMENTO SEJA ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1192890/RR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 29/11/2011)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. VIA POSTAL. CABIMENTO. ART. 8°, II, DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado" (AgRg no REsp 1.178.129/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 20/8/10).

2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário não se mostra configurada quando, à míngua de declaração ou pagamento do tributo, não transcorre prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da lavratura do auto de infração.

3. "A constituição definitiva do crédito tributário (sujeita à decadência) inicia o decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário" (AgRg no REsp 1.168.514/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 8/6/11).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1366911/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 26/08/2011)

A validade da citação na execução fiscal dependerá do envio da correspondência para o endereço correto, que é o domicílio fiscal do contribuinte, em se tratando de crédito tributário.

Isto ocorre porque conforme se extrai da análise do art. 8º, inc. II da Lei de Execução Fiscal, em conjunto com o art. 12, parágrafo 3º desta mesma lei, há dispensa da pessoalidade da citação.

Ora, analisando os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento foi enviado ao enderenço regular do sócio-gerente.

PRESCRIÇÃO

Observo que não há falar em prescrição intercorrente, pois não constatei qualquer resquício de comportamento inerte, tendente a sobejar a aplicação do instituto referido.

No caso em comento, o crédito restou constituído no ano de 2011, e, considerando que o despacho citatório na execução de nº 0004090-52.2009.8.14.0006 se deu em maio/2009 (fl. 06) - o que ensejou a interrupção do prazo prescricional - e que a citação postal foi realizada em janeiro/2013 (fl. 22) - tendo sido nesta data o Agravante efetivamente citado -, observa-se desse modo que foi respeitado o lapso temporal de 5 (cinco) anos para redirecionamento da execução ao sócio, conforme estabelece a legislação e jurisprudência pátrias.

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Analisando o caso em questão, observo que não assiste razão ao recorrente, pois, conforme sustenta, depreende-se dos autos a aplicação da LC nº 118/2005.

Vale ressaltar, que não sobrevêm a prescrição intercorrente, que somente ocorre quando há comportamento desidioso por parte do ente público na condução do processo executivo fiscal.

Nos autos, a Fazenda Pública estadual, em diversas oportunidades, seja em atendimento a determinação judicial ou voluntariamente, impulsionou o andamento processual, visando a satisfação do crédito em execução.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, firmando em sede de recurso repetitivo:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE INÉRCIA DO FISCO.

1. A responsabilização do sócio pela dissolução irregular da empresa causa redirecionamento da Execução Fiscal, conforme admitido pacificamente pela jurisprudência deste Tribunal Superior, nos termos da Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

2. Por outro lado, o STJ, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, julgado no rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente".

3. É possível estabelecer um critério objetivo para analisar a suposta ocorrência da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal, qual seja a análise, em concreto ou de acordo com as circunstâncias dos autos, da inexistência da prescrição em relação ao devedor principal e, sucessivamente, da identificação do momento a partir do qual se verificou inércia na movimentação dos autos, desde que atribuível exclusivamente à Fazenda Pública.

4. Constatada a ocorrência de ato que implique a corresponsabilidade do sócio-gerente -, como é o exemplo da dissolução irregular ocorrida posteriormente à citação da pessoa jurídica - mostra-se juridicamente inadmissível fazer retroagir a fluência do prazo prescricional para um período em que, reitero, não havia pretensão a ser exercida contra o sócio-gerente.

Recurso Especial não provido.”

(REsp 1655054/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO.

1. O prazo de prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal é de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica.

2. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça passou a ser aplicada de forma abstrata pelos órgãos jurisdicionais, sem observância das circunstâncias do caso concreto, à luz da ciência jurídica.

3. A prescrição pressupõe, lógica e necessariamente, violação de direito e, cumulativamente, a existência de pretensão a ser exercida. Na ausência de um único destes elementos, não há fluência do prazo de prescrição.

4. Desta forma, não havendo direito violado e pretensão a ser exercida, não tem início a prescrição (art. 189 do Código Civil).

5. Decorrência natural é que a orientação do STJ somente é aplicável quando o ato de infração à lei ou aos estatutos sociais (in casu, dissolução irregular) é precedente à citação do devedor principal.

6. Na hipótese dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens e realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2006), ocorrida inquestionavelmente em momento posterior à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

7. A genérica observação, pelo órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

8. Agravo Regimental provido. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para reexame da prescrição, à luz das considerações acima.”

(AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 06/04/2015)

Portanto, sob as duas perspectivas processuais, inércia processual ou transcurso do prazo quinquenal, compreendido entre a citação da empresa executada ao redirecionamento da ação executiva ao corresponsável, entendo não restar caracterizada a prescrição intercorrente, pois, conforme dito, o agravado se mostrou diligente durante a atuação processual e não há como considerar o termo inicial pretendido, conforme razões expostas alhures.

Não há falar-se, portanto, em prescrição da ação no tocante ao redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

Nessas condições, tem-se que a insurgência não merece prosperar.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020